Tribunal: TJSP
Processo: 2132291-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de proventos de salário – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do novo Código de Processo Civil:

– Impossível a penhora de valor referente ao salário, ainda que mantidos em depósito em conta corrente, uma vez que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de proventos de salário – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do novo Código de Processo Civil:

– Impossível a penhora de valor referente ao salário, ainda que mantidos em depósito em conta corrente, uma vez que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do novo Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132291-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TATIANE
PIERRO PRESTERRIGO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ASSOCIAÇÃO DE
INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.570 --
Agravo de Instrumento n. 2132291-32.2020.8.26.0000
Agravante: TATIANE PIERRO PRESTERRIGO
Agravada: ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Itaquera - 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Alessander Marcondes França Ramos

IMPENHORABILIDADE
Penhora de proventos de salário Impossibilidade, em
virtude do caráter alimentar da verba Inteligência do art. 833,
inc. IV, do novo Código de Processo Civil:

Impossível a penhora de valor referente ao salário, ainda que
mantidos em depósito em conta corrente, uma vez que tais
verbas são absolutamente impenhoráveis, em virtude de seu
inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833,
inc. IV, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto da r. decisão proferida a fls. 246/252 dos autos
do cumprimento de sentença, iniciado por Associação de Instrução
Popular e Beneficência contra Tatiane Pierro Presterrigo, que julgou
parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, e
determinou a penhorabilidade de 30% do total das verbas rescisórias e
deferiu a constrição pretendida em 30% da remuneração líquida do
devedor.
Alega a agravante que teve o valor de R$
1.974,06 bloqueada de sua conta corrente de número 01-018947-8, da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
agência no 0145, do Banco Santander, e o valor de R$4.506,10, na
conta corrente de número 22.071-7, Agência 0384-0, os quais se tratam
de verba salarial, o que faz da contrição ilegal.
Explica que o valor penhorado não se trata
de sobra salarial, conforme extratos de 90 dias de sua conta bancária.
Argumenta que além do valor penhorado, a agravante possui descontos
de empréstimo consignado no valor de R$569,61, ou seja, a penhora de
30% dos rendimentos líquidos irá superar os descontos de 30% o que
contraria o entendimento jurisprudencial.
Aponta que a Lei n. 10.820/03, que dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, e o Decreto 6.386/08, regulamento do art. 45 da Lei n.
8.112/90, que trata da consignação em folha de pagamento dos
servidores públicos, determinam que a soma mensal das prestações
destinadas a abater os empréstimos realizados não deve ultrapassar
30% dos vencimentos do trabalhador.
Alega, ainda, que referida decisão foi extra
petita, pois a parte adversa não requereu fossem penhorados os
rendimentos líquidos da agravante para quitação da dívida.
Afirma ser auxiliar de enfermagem, e que
as verbas depositadas em suas contas são oriundas de seus proventos
como auxiliar de enfermagem no Hospital Dr. Arnaldo Vieira de
Carvalho Instituto do Câncer, CNPJ 060.945.854.0001-72 e suas
verbas rescisórias do contrato de trabalho que manteve com Hospital
Alvorada Taguatinga LTDA, sendo, portanto, impenhoráveis conforme

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
artigo 7o da Constituição Federal e artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, razão pela qual devem ser liberados.
Aduz, por fim, a necessidade de serem
arbitrados honorários em função do julgamento da impugnação, que
são devidos sendo ela parcial ou totalmente procedente.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo diante da gratuidade concedida a agravante, a fls. 246 dos
autos de origem, e foi recebido com a concessão do efeito suspensivo
(fls. 158).
O
agravado
apresentou
contraminuta
suscitando pela manutenção da decisão recorrida (fls.163/173).
É o relatório.
I. De início afasta-se a alegação de decisão
extra petita em manifestação à impugnação ao cumprimento de
sentença, a agravada requereu a manutenção da penhora sobre 30% do
valor constrito, e foi nesse sentido a decisão ora agravada.
II. Cuida-se de ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença, em que a agravada objetiva o recebimento
das mensalidades do curso de técnico em enfermagem, oriundas do
contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes. Não tendo
havido pagamento, foi deferido o bloqueio judicial via Bance-Jud, de
R$4.069,78 no Banco do Brasil S/A e R$1.974,06 no Banco Santander
S/A.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A agravante impugnou, a agravada se
manifestou e, assim, sobreveio a decisão ora recorrida que acolheu em
parte a impugnação e determinou a manutenção da penhora de 30%
sobre a verba constrita.
É certo que o art. 833, inc. IV, do Código
de Processo Civil, dispõe serem impenhoráveis: “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal...”.
Verifica-se que o valor bloqueado na conta
do Banco do Brasil S/A em 01.11.2019, conforme extrato bancário
apresentado a fls.32, se trata de verbas rescisórias do contrato de
trabalho que manteve com Hospital Alvorada Taguatinga LTDA, cujo
termo segue a fls.25/28. Desta forma, evidente seu caráter salarial e a
consequente impenhorabilidade, com fulcro no artigo retro citado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Bloqueio
online
O valor bloqueado oriundo de verbas rescisórias é
impenhorável diante de sua natureza alimentar Inteligência do art.
833, inciso IV, do CPC Resta, aparentemente, ausente a incidência
das hipóteses de impenhorabilidade, sob os demais valores
constritos nos autos
Decisão parcialmente alterada
Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010371-28.2019.8.26.0000; Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020;
Data de Registro: 12/02/2020)
E não é outro o entendimento a respeito da
penhora do valor encontrado no Banco Santander S/A- R$1.974,06,
conforme se verifica no extrato a fls. 24, pois se trata de salário da
agravante, que percebe líquido mensal de R$2.299,00, conforme
holerites colacionados a fls. 19/20. Tratando-se, pois, de verba
comprovadamente alimentar, de rigor o seu desbloqueio.
Ademais,
ainda
que
se
adotasse
a
relativização da impenhorabilidade, resta evidente que a constrição de
30% de tal valor afetará a subsistência da agravante bem como de sua
família, uma vez que sua renda mensal não é expressiva, o que não se
pode admitir.
De outra parte, presumir que a quantia
mantida em conta corrente equivaleria a sobras, mostra-se uma tese
demasiadamente simplista, sobretudo em se cuidando de verba de
caráter alimentar, necessária à digna sobrevivência. E em virtude dos
princípios que norteiam a ordem jurídica, notadamente o mandamento
da dignidade da pessoa, não se mostra razoável o sacrifício da
subsistência do executado, para que haja a satisfação do interesse
meramente econômico do credor.
Por fim, em razão do acolhimento da
impugnação, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do
patrono da executada, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário
a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a
intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (grifamos)
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
Assim, fixam-se os honorários em favor do
advogado da agravante, em 20% sobre o proveito econômico de
R$6.480,16 (R$1.974,06 + R$4.506,10), conforme art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para acolher a impugnação ofertada, para
determinar o desbloqueio das verbas constritas, e condenar a agravada
no pagamento de honorários em favor do advogado da agravante,
arbitrados em 20% sobre o proveito econômico de R$6.480,16, que
deverá ser atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e com juros de 1% ao mês, ambos contados a
partir do arbitramento.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO